Tribunal: TJMT
Processo: 0001918-90.2018.8.11.0013
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001918-90.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILIAN FERREIRA DOS SANTOS JESUS - CPF: 010.428.501-00 (APELADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL COMPROVADA. INCAPACIDADE LABORAL. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SEGUNDO OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra a sentença que restabeleceu o benefício de auxílio-doença ao autor e determinou a conversão em aposentadoria por invalidez. A decisão de primeiro grau reconheceu a incapacidade laboral e a condição de segurado especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus à conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez e se a correção monetária e os juros de mora aplicados pela sentença estão em conformidade com os parâmetros definidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a incapacidade permanente para o labor habitual do autor, conforme laudo pericial, e a condição de segurado especial foi devidamente demonstrada nos autos, afastando a alegação do INSS quanto à ausência de documentação comprobatória.

4. Quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, a sentença foi ajustada de ofício para observar os parâmetros estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicando-se o INPC para correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança para juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença retificada de ofício quanto à incidência dos índices de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

"1. Comprovada a incapacidade permanente e a condição de segurado especial, é devida a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. 2. A correção monetária deve observar o INPC, e os juros de mora, a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 42 e 59; Lei 9.494/1997, art. 1º-F;

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947 (Tema 810), STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Previdenciária n. 0001918-90.2018.8.11.0013, na qual a parte autora pleiteou o
restabelecimento do benefício de auxílio-doença
ou, subsidiariamente, a
concessão de aposentadoria por invalidez
.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando o
restabelecimento do auxílio-doença
com efeitos retroativos à data do indeferimento administrativo. Ademais, o juízo converteu o benefício de auxílio-doença em
aposentadoria por invalidez
, a partir da data de apresentação do laudo pericial (19/01/2019), com a devida correção monetária e a incidência de juros de mora. Por fim, a sentença também condenou a autarquia ao pagamento de
honorários advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas.

O
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
interpôs recurso de apelação, pleiteando a
reforma da sentença
, especialmente no que se refere à conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Em suas razões, o INSS argumenta que o autor, por ser jovem, poderia prover seu sustento por meio de atividades que não demandem esforço físico. No que concerne à
correção monetária
, o INSS defende a aplicação integral do disposto no
art. 1º-F da Lei n. 9.494/97
(id. 194559248, fls. 99 a 101).

Nas
contrarrazões
, o apelado requer o
não provimento do recurso
interposto pelo INSS e, ao final, pleiteia a
majoração dos honorários advocatícios
(id. 194559248, fls. 117 a 123).

O
Ministério Público
deixou de se manifestar, considerando a
ausência de interesse processual
(id. 194987656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, concedendo o
benefício de auxílio-doença
e determinando sua
conversão em aposentadoria por invalidez
. Além disso, a sentença condenou o
INSS ao pagamento das custas processuais
e dos
honorários advocatícios
.

No que tange ao recurso interposto pelo INSS, a questão controvertida gira em torno dos requisitos necessários para a concessão do benefício, a incapacidade laboral do autor e o índice de correção monetária utilizado para o pagamento do beneficio.

Dos autos, extrai-se que o autor estudou até a 2ª série do ensino fundamental, não lê, mal escreve e trabalhava como vaqueiro, sendo segurado especial por ser trabalhador rural, dessa forma, à contestação do INSS quanto à ausência da qualidade de segurado, alegando que não foi apresentado documento capaz de comprovar o exercício da atividade rural no período que se busca reconhecer como tal, não procede.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ –- PROVA MATERIAL – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –– RECURSO DESPROVIDO.
1 – O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 2 - Comprovada a condição de trabalhador rural (segurado especial), bem como diante da demonstração da situação de inválida permanente do segurado, para o exercício da atividade que desenvolvia (trabalhador rural), deve ser concedido o benefício da aposentadoria rural por invalidez.
3 - O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste. 4 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

(TJ-MT 10011314220178110025 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022)

Resta inconteste o fato de que o autor sofreu acidente de trabalho, no dia 08/10/2014, ocasionando fratura no membro superior direito com sequela irreversível – CID: S – 52.6, CID: T – 92. –. Em decorrência do acidente, o autor solicitou a concessão do benefício de auxílio-doença junto ao INSS, o qual foi deferido, cessando-se o benefício em 20/04/2016.

O médico perito nomeado pelo Juízo, após a realização da perícia técnica, concluiu que foi constatada a presença de incapacidade definitiva no labor habitual do autor. Transcrevo:

“VI – Conclusão:

[...]

Há incapacidade parcial, restrita às atividades que sobrecarreguem o membro superior direito; e definitiva, uma vez que não há possibilidade de reversão do quadro.

[...]”

Portanto, quanto ao acidente de trabalho e o afastamento do autor das atividades que exercia (vaqueiro) e que levou ao recebimento do auxílio-doença não há dissenso.

No que tange a correção monetária e os juros de mora, o Tema 905-STJ, determinou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e de ofício retifico o ato sentencial para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Consequentemente,
MAJORO
os honorários sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024